Tribunal: TJSP
Processo: 2248372-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248372-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOELLE GONCALVES DE OLIVEIRA, é agravado BANCO ITAUCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248372-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 35a Vara Cível
Processo n°:
2248372-64.2020.8.26.0000
Origem no:
1078418-28.2020.8.26.0100
Agravante: NOELLE GONCALVES DE OLIVEIRA
Agravado:
BANCO ITAUCARD S.A.
Juiz Prolator da decisão agravada: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
VOTO N.o 19.299
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
CONCESSÃO DA BENESSE.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
NOELLE GONCALVES DE OLIVEIRA agrava
de instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 326 (a.p.)
que, nos autos da ação de exigir de contas com pedido de liminar que
move em face de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a concessão da
justiça gratuita, assim fundamentando:
Vistos. Os documentos trazidos pela autora - os quais
demonstram rendimento mensal mínimo de 3 mil reais -
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, que ora indefiro, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248372-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
99, § 2o, do CPC. Recolha as custas iniciais, sob pena de
extinção. Int..

Inconformada, argumenta a agravante, em síntese,
que aufere renda compatível com o deferimento da justiça gratuita e que
não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
Alega ainda que a decisão recorrida deixou de
considerar o contexto da crise econômica decorrente da pandemia da
Covid-19.
A recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
deferimento da benesse.
Deferido o efeito suspensivo quando do despacho
inicial (fls. 09/11)
Recurso tempestivo, isento de preparo pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita e respondido (fls. 17/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248372-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.
A recorrente demonstrou, em sua Declaração de
Imposto de Renda de fls. 309/316 (a. p.), referente ao exercício de 2020,
que auferiu rendimentos de aproximadamente R$ 3.543,88 reais
mensais. O valor aproxima-se ao parâmetro de três salários mínimos por
mês da D. Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Ademais, na mesma declaração, a agravante
reportou ausência de bens e direitos em seu nome, corroborando a
situação de hipossuficiência.
Desse modo, ante as peculiaridades do caso em
análise, defiro o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator